Tribunal: TJDFT
Processo: 0717014-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717014-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Hellen Munique Alves Embargado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Hellen Munique Alves (Id. 49503212) contra a decisão (Id. 49174072) que não conheceu os recursos de agravo de instrumento e de agravo interno manejados pela ora embargante. A recorrente sustenta em suas razões recursais (Id. 49503212), em síntese, que a decisão recorrida foi omissa, pois não se manifestou a respeito da perda de interesse recursal. Afirma que na presente hipótese não pode ser acolhida a perda do interesse recursal, pois o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada. É breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a admissibilidade dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A despeito do teor das alegações articuladas pela embargante não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente a perda superveniente do objeto do recurso em razão da inexistência de interesse processual atribuído à recorrente, senão vejamos: “Trata-se de agravo de instrumento (Id. 46383867) interposto por Hellen Munique Alves contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0700660-24.2023.8.07.0018, assim redigida (Id. 154934212 dos autos do processo de origem): “Tendo em vista o deferimento da antecipação de tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à autora, recebo a inicial conforme determinação deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 153903166). Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual, em sede de antecipação de tutela, a parte autora pretende que a instituição financeira ré seja obrigada a i) cancelar o empréstimo supostamente fraudulento contratado; ii) se abster de realizar cobranças decorrentes do aludido empréstimo; iii) recompor o limite do cheque especial da requerente e a iv) se abster de cobrar encargos a título e juros e/ou IOF referentes ao limite do cheque especial utilizado. A autora narra que recebeu uma ligação telefônica supostamente oriunda de número da central de relacionamento do banco réu, por meio da qual um aludido funcionário do banco havia solicitado a confirmação de uma transferência via "pix" no valor de R$ 2.500,00, que seria realizada no mesmo dia. Ao informar que não reconhecia a transação, foi orientada a instalar um aplicativo denominado "any desk" em seu celular para impedir a efetivação da transferência, procedimento que adotou, uma vez que não imaginou tratar de fraude engendrada por terceiros, pois a ligação teria sido feita por meio da central de relacionamentos da ré. Narra que após a instalação do aplicativo, o fraudador teria assumido controle do aparelho celular da autora e mesmo sem ter conhecimento das senhas, invadiu sua conta-corrente e realizou três transações em seu nome: um saque no valor de R$ 8.200,00, provenientes do limite existente no cheque especial; um empréstimo com disponibilidade imediata em conta e transferência no valor de R$ 25.230,00 e a contratação de um seguro prestamista no valor de RS 4,49. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso ora em análise, a requerente alega ter sido vítima de trama perpetrada por terceiros. No entanto, no atual momento processual, não é possível determinar se a suposta trama decorreu da falha na prestação do serviço pela instituição financeira, o que caracterizaria fortuito interno, ou se decorreu de culpa (exclusiva ou concorrente) da consumidora, que instalou o aplicativo em seu celular, o que resultaria em fortuito externo causado pela própria correntista. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A fase preambular do processo não possibilita aferir se o pretenso golpe financeiro decorreu de imprecaução da instituição financeira, a caracterizar o fortuito interno, ou por imprudência exclusiva da consumidora, que deliberadamente transferiu os recursos para outra conta informada pelo falsário, a caracterizar o fortuito externo, alheio à instituição bancária. 2. Inexistindo elementos para afirmar a participação de prepostos da instituição bancária na fraude, não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados no contracheque, referentes a empréstimo que, a priori, foi regularmente contratado. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento." (Acórdão no 1613597, 07175529620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Tendo a parte formulado pedido de tutela de urgência, deve trazer indícios da probabilidade de seu direito. Não tendo o agravante comprovado, ainda que minimamente, a vinculação da instituição financeira com a suposta fraude noticiada nos autos, não é possível a concessão da tutela de urgência em seu favor. 2. Os documentos presentes nos autos não demonstram nenhuma vinculação da instituição financeira à transação noticiada nos autos, de modo que não é possível determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do autor, visto que, até o momento, o contrato de mútuo por ele celebrado com a instituição financeira mostra-se legítimo. 3. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão no 1624294, 07072293220228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022.) Faz-se necessária, dessa forma, uma instrução probatória maior, pois se trata de matéria de mérito, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Ademais, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final e nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No mais, as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intimem-se e citem-se as partes rés para apresentar contestação em 15 dias. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (Ressalvam-se os grifos). A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46383867), em breve síntese, que em razão de falha na prestação de serviço bancário pela sociedade anônima agravada, foi vítima de trama ardilosa perpetrada por terceiro, o que teria lhe ocasionado prejuízos financeiros consideráveis. Assevera que recebeu ligação telefônica de número vinculado à central de atendimentos da instituição financeira recorrida, ocasião em que o interlocutor se identificou como “colaborador” do Banco de Brasília. Acrescenta que essa pessoa ainda não identificada dispunha de seu número telefônico e de seu nome completo. Afirma que foi induzida a instalar aplicativo eletrônico em seu aparelho celular, por meio do qual terceiros tiveram acesso à sua conta bancária, tendo realizado empréstimos e transferências de montantes consideráveis para contas de pessoas desconhecidas. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que: a) sejam suspensos os descontos promovidos em sua conta bancária; b) seja restituído o limite de crédito anteriormente disponibilizado como “cheque especial”; e c) seja obstada a cobrança de encargos decorrentes das transações financeiras apontadas como ilícitas. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante do deferimento da gratuidade de justiça, por este Relator, nos autos do processo no 0711182-67.2023.8.07.0000. Sobreveio decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada (Id. 46473853). Irresignada, Hellen Munique Alves interpôs agravo interno contra a referida decisão. Em suas razões recursais (Id.47136532) a agravante sustenta que, em razão de falha na prestação de serviço bancário pela sociedade anônima agravada, foi vítima de trama ardilosa perpetrada por terceiro, o que teria lhe ocasionado prejuízos financeiros consideráveis. Nesse contexto verbera que é necessária a inversão do ônus da prova a fim de que a sociedade anônima ora agravada ateste a regularidade da referida transação, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Requereu, por fim, o provimento do agravo interno para que a instituição financeira suspenda os descontos promovidos em conta bancária. A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno tendo pugnado pelo desprovimento do recurso (Id.48090042). É a breve exposição Decido A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de ressarcimento dos prejuízos financeiros experimentados em decorrência de transferências bancárias realizadas mediante ilícito perpetrado por terceiro. Inicialmente convém registrar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 165261466 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 19/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão no 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020.)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o agravo interno manejado contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela resta igualmente prejudicado. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se.” Note-se, assim, que foi procedida análise pormenorizada a respeito da perda do interesse processual, tendo sido explicitada criteriosa fundamentação por meio da qual foram indicados claramente os motivos para o não conhecimento do recurso. A decisão aludida deve ser lida com a devida atenção. Na hipótese, em verdade, a embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida e pretende rediscutir o mérito do pronunciamento, sendo este o meio impróprio para tanto, pois os embargos de declaração não se prestam ao intento de desconstituir ou revisar decisões judiciais. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília–DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator